Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-30.2017.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000728-30.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS BOVOLINE - CPF: 406.942.321-49 (APELADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 12.409,75, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se há invalidez permanente apta a justificar a indenização; (ii) Quantificar o valor da indenização securitária, considerando o grau da lesão e a tabela da Lei 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez permanente restou comprovada pelo laudo pericial, que atestou lesões irreversíveis com perda anatômica e/ou funcional definitiva, inclusive no membro em que se cogitou hipótese cirúrgica.

O cálculo da indenização deve observar o grau de cada lesão identificada na perícia, aplicando-se os percentuais correspondentes à perda anatômica ou funcional sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), nos termos da tabela da Lei 6.194/74.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido apenas para readequar o valor da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Cobrança - DPVAT no 1000728-30.2017.8.11.0007,
julgou parcialmente procedente
o feito para condenar a ré ao pagamento de R$12.409,75, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, a inexistência de invalidez permanente nos joelhos do recorrido, com base em laudo pericial que atestou a possibilidade de tratamento médico e ausência de consolidação das lesões, sendo incabível, assim, a indenização por invalidez permanente.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese, pleiteia a aplicação da Tabela da Lei 6.194/74, com redação da Lei 11.945/2009, para quantificação da indenização de acordo com o grau de debilidade apontado na perícia médica judicial, que resultaria no valor de R$ 8.437,50, e não os R$ 12.409,75 fixados em sentença.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID 269203286).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal reside em verificar o acerto da sentença que reconheceu a existência de invalidez permanente e fixou o valor da indenização securitária por acidente pessoal coberto pelo seguro obrigatório – DPVAT.

A Lei no 6.194/74, vigente à época dos fatos, estabelece a forma de cálculo da indenização por invalidez.

Em casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização deve ser calculada de forma proporcional ao grau da lesão constatada na perícia médica, ou seja, sob o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), aplica-se o percentual correspondente à perda anatômica ou funcional apurada, e, em seguida, aplica-se o percentual de redução proporcional, conforme o grau de repercussão da perda.

Nesse sentido, dispõe a Súmula n.o 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Inicialmente, afasta-se a alegação da apelante quanto à inexistência de invalidez permanente. Embora o laudo pericial tenha mencionado a possibilidade de avaliação cirúrgica quanto ao joelho esquerdo, é certo que o mesmo expert consignou, de maneira categórica, a presença de lesões irreversíveis, com perda anatômica e/ou funcional definitiva, inclusive graduando, para cada parte do corpo afetada, o respectivo percentual de comprometimento funcional. Essa gradação de incapacidade, inclusive, abarcou também o membro em que se cogitou a hipótese cirúrgica, demonstrando que, apesar de eventual melhora, subsiste a limitação permanente, apta a justificar a indenização.

Nesse aspecto, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para afastar o dever de indenizar, pois a invalidez permanente ficou suficientemente comprovada pela prova pericial produzida nos autos (ID 269015320).

Por outro lado, a irresignação da parte apelante merece provimento parcial quanto à quantificação do valor da indenização.

O próprio apelante, contudo, ao apresentar seu cálculo, deixou de considerar uma das lesões identificadas na perícia – o traumatismo craniano – cuja repercussão funcional foi dimensionada em 25%, incidindo sobre a base de 100%, conforme a tabela oficial. Assim, com base nas lesões reconhecidas pelo perito e seus respectivos percentuais, o correto valor da indenização devida deve observar a seguinte apuração:

Traumatismo craniano
: 25% de 100% =
R$ 3.375,00

Coluna cervical
: 25% de 100% =
R$ 3.375,00

Coluna dorsal
: 25% de 100% =
R$ 3.375,00

Joelho direito
: 50% de 25% =
R$ 1.687,50

Joelho esquerdo
: 25% de 25% =
R$ 843,75
Totalizando
R$ 12.656,25
.

Considerando-se o valor de R$ 843,75 já quitado administrativamente, remanesce um saldo de
R$ 11.812,50
a ser adimplido pela seguradora recorrente.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para readequar o valor da indenização para R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025